Tribunal: TJBA
Processo: 8000383-78.2020.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO n.
8000383-78.2020.8.05.0209

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

EMBARGADA: MARIA REINALDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AQUILES NEREU DA SILVA LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE “OMISSÕES” NO JULGADO E ERRO MATERIAL
.
APELAÇÃO
.
A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DA EMBARGADA COMO BENEFICIÁRIA DO SEU FALECIDO MARIDO. EXIGÊNCIA. RESOLUÇÃO 49/1997-PETROS. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA PENSÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. FUNÇÃO SOCIAL DA PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA PROTETIVA. ABRANDAMENTO DE CLÁUSULAS REGULAMENTARES. PRECEDENTES STJ. NECESSIDADE DE PRÉVIO CUSTEIO PARA INCLUSÃO DE DEPENDENTE. PREJUÍZO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA. RATEIO ENTRE BENEFICIÁRIOS. JULGADO NÃO CONTÉM A PREMISSA INDICADA NOS ACLARATÓRIOS.
VÍCIOS APONTADOS PELA

EMBARGANTE INEXISTENTES. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO ACORDÃO ATACADO. PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUSSÃO DE TEMAS APRECIADOS. VIA. INADMISSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS. DESACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação nº
8000383-78.2020.8.05.0209
, em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.